Tribunal: TJES
Processo: 5004344-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Administração judicial; Alienação Judicial
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004344-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGROPECUARIA VIVA MARIA SA e outros (12)

AGRAVADO: SAN FRANCISCO DE SAO GONCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS POR PESSOA JURÍDICA A ESCOLHA DO SÍNDICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE ATIVOS ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE. NUMERÁRIO QUE SERÁ DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO EM SEPARADO. SUSPENSÃO DOS AUTOS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Acerca da nomeação da SUPERBID JUDICIAL, não assiste razão à parte recorrente, uma vez que a empresa foi nomeada em 13/03/2018, conforme despacho de id 3757639, dos autos da falência, tombados sob o nº 0013987-67.2002.8.08.0024, não tendo ocorrido, sequer, durante o incidente originário do presente recurso.

2.
O art. 63, VI, do Decreto-Lei nº 7.661/45, preconiza que o Síndico pode delegar a função de avaliação dos bens quando não puder desempenhar-se. A referida norma não exige qualquer formalidade específica para fins de se alcançar o valor dos bens que serão alienados, uma vez que é responsabilidade do síndico, externamente ao processo, a avaliação dos bens que compõem o acervo da Massa Falida, nos termos do art. 70, § 2º, do Decreto-Lei nº 7.661/45, ficando a critério do Magistrado aceitar ou não o preço enunciado.

3.
O Síndico possui liberdade para escolher o profissional adequado para lhe auxiliar nesse encargo, sendo assegurado (i) o contraditório, uma vez que os laudos apresentados podem ser objeto de impugnações pelos interessados e pelo Ministério Público; e (ii) o controle judicial, haja vista que o pagamento de eventuais honorários deve perpassar por autorização do juízo
a quo.

4.
O Decreto-Lei nº 7.661/45, no art. 63, XIII, autoriza ao síndico representar ao juiz sobre eventual necessidade de venda de bens que estejam sujeitos à fácil deterioração ou de guarda dispendiosa.

5.
A exegese de que a realização do ativo pode se dar concomitante à formação do quadro geral de credores visa beneficiar os próprios credores das falências em curso, de modo que o ativo não precisa aguardar por anos a fio pela formação do quadro geral de credores, resguardando a integridade e a valorização dos bens da massa falida. Ademais, o numerário arrecadado com eventual alienação dos imóveis será depositado em conta judicial vinculada aos autos da falência, de modo que eventual levantamento de valores somente será possível após a publicação regular do quadro geral de credores.

6.
O art. 70, do Decreto-Lei nº 7.661/45, não estipula hipótese de suspensão do procedimento de avaliação diante de eventuais impugnações a serem dirimidas. Por isso, no § 3º, do mesmo artigo, consta a possibilidade de fazê-lo, em autos apartados, as declarações cabíveis.

7.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO : 6/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO(RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S/A E OUTROS (+12)

contra a decisão, com cópia no id 2634905, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que, nos autos do incidente de realização de ativos da massa falida de
SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO

COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA,
determinou a habilitação do crédito no Juízo Universal, nos termos do artigo 76 da Lei 11.101/05, no que se refere a executada

PAX DOMINI VIDA E SAÚDE LTDA
, rejeitou a impugnação da parte agravante em relação à nulidade das avaliações e conferiu à Síndica poderes para proceder à avaliação dos demais imóveis.

Na mesma oportunidade, a decisão vergastada admitiu a possibilidade de venda dos imóveis já arrecadados antes da homologação do quadro geral de credores e da apresentação de relatório pela Administradora Judicial, bem como deixou as providências e o modo de realização do ativo para momento posterior, uma vez que o Magistrado primevo não vislumbrou a necessidade de venda antecipada.

Em suas razões recursais (id 2634904), sustenta a parte agravante, em síntese

(i)
a nulidade da nomeação da Superbid Judicial e a ilegalidade das avaliações realizadas;
(ii)
a impossibilidade de venda do ativo antes da homologação do quadro geral de credores e do relatório do síndico indicando o passivo;
(iii)
a limitação do valor de venda do ativo ao valor do passivo constante no quadro geral de credores que existe na falência; e
(iv)
a necessidade de dilação de prazo e a possibilidade de impugnar as avaliações nos próprios autos do incidente de alienação.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para
“para determinar o impedimento da prática de qualquer ato de alienação dos ativos arrecadados antes da homologação do quadro geral de credores e da apresentação, pelo Síndico, do relatório previsto no art. 63, XIX, do Decreto-Lei n. 7.661/45, bem como para que, em relação às avaliações já realizadas, seja retirada a sua eficácia e, de modo geral, como cautela, se suspenda a prática de atos pelas empresas Superbid Judicial e S4A Avaliações”.

No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

O pedido liminar fora
indeferido
mediante a decisão acostada no id 4154170.

Ato contínuo, o recorrente interpôs
agravo interno
, no id 4953377, alegando, em síntese,
(i)
a ausência de preclusão em relação à ilegalidade da nomeação da Superbid;
(ii)
a S4A Avaliações Patrimoniais LTDA não foi nomeada pelo juízo
a quo
para o desempenho das funções de avaliação judicial; e
(iii)
a delegação da atividade de avaliação foi realizada sem autorização judicial; e
(iv)
que não é admissível a venda dos imóveis arrecadados antes da formação, homologação do quadro geral de credores e da apresentação do relatório final pelo síndico.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id 4961230, e ao agravo interno no id 5255691.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 6170328, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

*

V O T O

O SR. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO(RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S/A E OUTROS (+12)

contra a decisão, com cópia no id 2634905, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que, nos autos do incidente de realização de ativos da massa falida de
SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO

COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA,
determinou a habilitação do crédito no Juízo Universal, nos termos do artigo 76 da Lei 11.101/05, no que se refere a executada

PAX DOMINI VIDA E SAÚDE LTDA
, rejeitou a impugnação da parte agravante em relação à nulidade das avaliações e conferiu à Síndica poderes para proceder à avaliação dos demais imóveis.

Na mesma oportunidade, a decisão vergastada admitiu a possibilidade de venda dos imóveis já arrecadados antes da homologação do quadro geral de credores e da apresentação de relatório pela Administradora Judicial, bem como deixou as providências e o modo de realização do ativo para momento posterior, uma vez que o Magistrado primevo não vislumbrou a necessidade de venda antecipada.

Em suas razões recursais (id 2634904), sustenta a parte agravante, em síntese

(i)
a nulidade da nomeação da Superbid Judicial e a ilegalidade das avaliações realizadas;
(ii)
a impossibilidade de venda do ativo antes da homologação do quadro geral de credores e do relatório do síndico indicando o passivo;
(iii)
a limitação do valor de venda do ativo ao valor do passivo constante no quadro geral de credores que existe na falência; e
(iv)
a necessidade de dilação de prazo e a possibilidade de impugnar as avaliações nos próprios autos do incidente de alienação.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para
“para determinar o impedimento da prática de qualquer ato de alienação dos ativos arrecadados antes da homologação do quadro geral de credores e da apresentação, pelo Síndico, do relatório previsto no art. 63, XIX, do Decreto-Lei n. 7.661/45, bem como para que, em relação às avaliações já realizadas, seja retirada a sua eficácia e, de modo geral, como cautela, se suspenda a prática de atos pelas empresas Superbid Judicial e S4A Avaliações”.

No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

O pedido liminar fora
indeferido
mediante a decisão acostada no id 4154170.

Ato contínuo, o recorrente interpôs
agravo interno
, no id 4953377, alegando, em síntese,
(i)
a ausência de preclusão em relação à ilegalidade da nomeação da Superbid;
(ii)
a S4A Avaliações Patrimoniais LTDA não foi nomeada pelo juízo
a quo
para o desempenho das funções de avaliação judicial; e
(iii)
a delegação da atividade de avaliação foi realizada sem autorização judicial; e
(iv)
que não é admissível a venda dos imóveis arrecadados antes da formação, homologação do quadro geral de credores e da apresentação do relatório final pelo síndico.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id 4961230, e ao agravo interno no id 5255691.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 6170328, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, a agravada instaurou incidente processual de realização de ativos da massa falida de
SAN FRANCISCO DE SAO GRANCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA
, tendo como objetivo a alienação de 155 (cento e cinquenta e cinco) ativos, arrecadados na ação de falência, sujeita ao Decreto-Lei nº 7.661/45 e que tramita sob o número de protocolo 0013987-67.2002.8.08.0024.

Ao impugnar o referido acidente, a parte ora agravante, às fls. 213/293 do referido incidente, alegaram, em síntese, a
“(i) nulidade da nomeação da Superbid Judicial, indicada pela Síndica, como avaliadora dos imóveis, assim como ilegalidade da delegação da atividade de avaliação a terceira empresa sem autorização judicial; (ii) nulidade da avaliação em razão da ausência de participação das partes e do Ministério Público; (iii) arbitramento ilícito do valor dos imóveis avaliados, resultando em subavaliação pela utilização de um critério ilegal de valor de venda forçada; (iv) que nas falências submetidas ao Decreto-Lei n. 7.661/1945 não é possível realizar a venda dos imóveis (ativos) antes do Síndico apresentar relatório dando valor ao passivo; (v) os valores das avaliações devem ser aqueles indicados pelos laudos apresentados na impugnação”.

Após a manifestação da Administradora Judicial, o Magistrado
a quo
proferiu decisão (fls. 417/423) rejeitando a impugnação das agravantes em relação à nulidade das avaliações e conferiu à síndica da Massa Falida poderes para proceder à avaliação dos demais imóveis. Além disso, admitiu a venda dos imóveis arrecadados antes da homologação do quadro geral de credores e da apresentação do relatório da síndica com os valores do ativo e do passivo, apesar de ter deixado para posteriori as definições acerca das providências e do modo de realização do ativo, uma vez que não vislumbrou necessidade de venda antecipada.

Foi em face dessa decisão, e após o julgamento dos aclaratórios opostos, que a parte agravante interpôs o presente recurso, o qual passo a analisar.

Pois bem. De início, no que tange à irresignação recursal acerca da nomeação da SUPERBID JUDICIAL, entendo que não assiste razão à parte recorrente, uma vez que a empresa foi nomeada em
13/03/2018
, conforme despacho de id 3757639, dos autos da falência, tombados sob o nº 0013987-67.2002.8.08.0024, não tendo ocorrido, sequer, durante o incidente originário do presente recurso.

Já em relação às avaliações dos imóveis integrantes da massa falida, notadamente quanto àquelas realizadas pela S4A AVALIAÇÕES, o art. 63, VI, do Decreto-Lei nº 7.661/45, preconiza que o Síndico pode delegar a função de avaliação dos bens quando não puder desempenhar-se,
in verbis:

Art. 63. Cumpre ao síndico, além de outros deveres que a presente lei lhe impõe:

(...)

VI -
chamar avaliadores, oficiais onde houver, para avaliação dos bens, quando desta o síndico não possa desempenhar-se
;

Nota-se que a referida norma não exige qualquer formalidade específica para fins de se alcançar o valor dos bens que serão alienados, uma vez que é responsabilidade do síndico, externamente ao processo, a avaliação dos bens que compõem o acervo da Massa Falida, nos termos do art. 70, § 2º,
1
do Decreto-Lei nº 7.661/45, ficando a critério do Magistrado aceitar ou não o preço enunciado.

Nesse cenário, o Síndico possui liberdade para escolher o profissional adequado para lhe auxiliar nesse encargo, sendo assegurado (i) o contraditório, uma vez que os laudos apresentados podem ser objeto de impugnações pelos interessados e pelo Ministério Público; e (ii) o controle judicial, haja vista que o pagamento de eventuais honorários deve perpassar por autorização do juízo
a quo.

Corroborando com esse entendimento, cito trecho do parecer de id 6170328 da d. Procuradoria de Justiça Cível:

“
Como bem salientou o Juízo primevo, atua a empresa nomeada como auxiliar do síndico, e não como perito judicial, de modo que ao Judiciário cabe tão somente o controle dos atos, sendo a avaliação, a par do que dispõe o art. 70, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 7.661/45, uma etapa do processo que seguirá com a participação do síndico, do Ministério Público e dos falidos, os quais possuem legitimidade para se manifestarem em separado, sem, no entanto, direito à suspensão do procedimento de avaliação.”

Superado tal ponto, sabe-se que o Decreto-Lei nº 7.661/45 estabelece critérios para a realização de ativos, isto é, para a venda dos bens da massa falida, nos processos falimentares que são regidos pela antiga lei. Conforme depreende-se do art. 114:

Art. 114.
Apresentado o relatório do síndico
(art. 63, nº XIX), se o falido não pedir concordata, dentro do prazo a que se refere o art. 178, ou se a que tiver pedido lhe for negado, o síndico, nas quarenta e oito horas seguintes, comunicará aos interessados, por aviso publicado no órgão oficial, que iniciará a realização do ativo e o pagamento do passivo.

Não obstante, o Decreto-Lei nº 7.661/45, no art. 63, XIII, autoriza ao síndico representar ao juiz sobre eventual necessidade de venda de bens que estejam sujeitos à fácil deterioração ou de guarda dispendiosa. Em outras palavras, não se trata, necessariamente, de deterioração, mas sim de desvalorização por eventual desídia dos agravados dado eventuais custos de manutenção – como aqueles decorrentes de invasão ou de pagamento de tributos, o que somente pode ser constatado mediante a realização da avaliação.

Nessa toada, nos processos falimentares regidos pelo Decreto-Lei nº 7.661/45, antes da publicação da nova Lei de Falência de 2005, os bens arrecadados somente podiam ser vendidos após a apresentação do relatório do síndico, nos termos do art. 63, XIX, o qual apenas é apresentado após a publicação do Quadro Geral dos Credores (art. 96, § 2º), excetuando-se os bens que são sujeitos à fácil deterioração ou de guarda dispendiosa (art. 63, XIII). A título de elucidação, destacam-se os artigos supramencionados:

Art. 63. Cumpre ao síndico, além de outros deveres que a presente lei lhe impõe:

(...)

XIII – representar ao juiz sobre a necessidade da venda de bens sujeitos a fácil deterioração ou de guarda dispendiosa;

(...)

XIX – apresentar, depois da publicação do quadro geral de credores (art. 96, § 2°) e do despacho que decidir o inquérito judicial (art. 109 e § 2°), e no prazo de cinco dias contados da ocorrência que entre aquelas se verificar por último, relatório em que:

a) exporá os atos da administração da massa, justificando as medidas postas em prática;

b) dará o valor do passivo e o do ativo, analisando a natureza deste;

c) informará sobre as ações em que a massa seja interessada, inclusive pedidos de restituição e embargos de terceiro;

d) especificará os atos suscetíveis de revogação, indicando os fundamentos legais respectivos;

Art. 96. Na conformidade das decisões do juiz, o síndico imediatamente organizará o quadro geral dos credores admitidos à falência, mencionando as importâncias dos créditos e a sua classificação, na ordem estabelecida na art. 102 e seu parágrafo 1º.

(...)

2º O quadro, assinado pelo juiz e pelo síndico, será junto aos autos da falência e publicado no órgão oficial dentro do prazo de cinco dias, contados da data da sentença que haja ultimado a verificação dos créditos.

Ocorre que a nova Lei de Falência (Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005), que regula o instituto da recuperação judicial e extrajudicial das empresas, apresenta entendimento diverso, no sentido de que, apesar de
não
ser aplicável as disposições dessa lei aos processos de falência ou de concordata ajuizados
antes
do início de sua vigência, é possível a realização do ativo antes da formação do quadro geral de credores. Senão vejamos o § 1º, do art. 192, da Lei nº 11.101/2005:

Art. 192.
Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência
, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.

§ 1º Fica vedada a concessão de concordata suspensiva nos processos de falência em curso,
podendo ser promovida a alienação dos bens da massa falida assim que concluída sua arrecadação, independentemente da formação do quadro-geral de credores e da conclusão do inquérito judicial
.

Ressalta-se que a exegese de que a realização do ativo pode se dar concomitante à formação do quadro geral de credores visa beneficiar os próprios credores das falências em curso, de modo que o ativo não precisa aguardar por anos a fio pela formação do quadro geral de credores, resguardando a integridade e a valorização dos bens da massa falida. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS LEILÕES E A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA ATÉ A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. Insurgência da credora. Decisão mantida quanto aos leilões.
Possibilidade de alienação de ativos antes da consolidação do quadro geral de credores
que já está sendo reconhecida em outro agravo da mesma credora. Não houve, ainda, homologação dos laudos de avaliação. Ausência de prejuízo efetivo à recorrente. Agravo parcialmente provido quanto aos juros moratórios, que são devidos até a data da liquidação extrajudicial, conforme art. 18, d, da Lei nº 6.024/74. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; AI 2147802-70.2020.8.26.0000; Ac. 14152291; São Paulo; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Alexandre Lazzarini; Julg. 17/11/2020; DJESP 26/11/2020; Pág. 1626)
(grifei)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PRELIMINAR. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoas físicas (art. 99, § 3º, do CPC). Concessão exclusivamente para o processamento do presente recurso. Mérito. Avaliação de imóveis de propriedade dos sócios da falida. Trabalho realizado de acordo com normas técnicas. Mera insurgência dos agravantes que não autoriza a modificação dos valores apurados.
Irrelevância da ausência de consolidação do quadro geral de credores remanescentes no presente momento processual. Produto obtido com a alienação dos imóveis que permanecerá depositado em conta judicial vinculada à falência até o cumprimento da medida
. Recurso improvido.
(TJSP; AI 2054548-77.2019.8.26.0000; Ac. 12426379; Regente Feijó; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Hamid Bdine; Julg. 23/04/2019; DJESP 26/04/2019; Pág. 2161)
(grifei)

Ademais, cumpre destacar que o numerário arrecadado com eventual alienação dos imóveis será depositado em conta judicial vinculada aos autos da falência, de modo que eventual levantamento de valores somente será possível após a publicação regular do quadro geral de credores.

Por derradeiro, no que diz respeito à impugnação às avaliações realizadas pelo Síndico, o art. 70, do Decreto-Lei nº 7.661/45, não estipula hipótese de suspensão do procedimento de avaliação diante de eventuais impugnações a serem dirimidas. Por isso, no § 3º, do mesmo artigo, consta a possibilidade de fazê-lo, em autos apartados, as declarações cabíveis,
in verbis:

Art. 70. O síndico promoverá, imediatamente após o seu compromisso, a arrecadação dos livros, documentos e bens do falido, onde quer que estejam, requerendo para êsse fim as providências judiciais necessárias.

(...)

§ 3º O inventário será datado e assinado pelo síndico, pelo representante do Ministério Público e pelo falido, se presente, podendo êste apresentar,
em separado
, as observações e declarações que julgar a bem dos seus interêsses; se o falido recusar a sua assinatura, far-se-á constar do auto a recusa. O auto será entregue em cartório até três dias após a arrecadação.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

Ademais,
julgo prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº
5004344-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S/A E OUTROS (+12)

AGRAVADA: SAN FRANCISCO DE SAO GRANCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S/A E OUTROS (+12)

contra a decisão, com cópia no id 2634905, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que, nos autos do incidente de realização de ativos da massa falida de
SAN FRANCISCO DE SÃO
GONÇALO
COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA
,
determinou a habilitação do crédito no Juízo Universal, nos termos do artigo 76 da Lei 11.101/05, no que se refere a executada

PAX DOMINI VIDA E SAÚDE LTDA
, rejeitou a impugnação da parte agravante em relação à nulidade das avaliações e conferiu à Síndica poderes para proceder à avaliação dos demais imóveis.

Na mesma oportunidade, a decisão vergastada admitiu a possibilidade de venda dos imóveis já arrecadados antes da homologação do quadro geral de credores e da apresentação de relatório pela Administradora Judicial, bem como deixou as providências e o modo de realização do ativo para momento posterior, uma vez que o Magistrado primevo não vislumbrou a necessidade de venda antecipada.

Em suas razões recursais (id 2634904), sustenta a parte agravante, em síntese

(i)
a nulidade da nomeação da Superbid Judicial e a ilegalidade das avaliações realizadas;
(ii)
a impossibilidade de venda do ativo antes da homologação do quadro geral de credores e do relatório do síndico indicando o passivo;
(iii)
a limitação do valor de venda do ativo ao valor do passivo constante no quadro geral de credores que existe na falência; e
(iv)
a necessidade de dilação de prazo e a possibilidade de impugnar as avaliações nos próprios autos do incidente de alienação.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para
“para determinar o impedimento da prática de qualquer ato de alienação dos ativos arrecadados antes da homologação do quadro geral de credores e da apresentação, pelo Síndico, do relatório previsto no art. 63, XIX, do Decreto-Lei n. 7.661/45, bem como para que, em relação às avaliações já realizadas, seja retirada a sua eficácia e, de modo geral, como cautela, se suspenda a prática de atos pelas empresas Superbid Judicial e S4A Avaliações”.

No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

O pedido liminar fora
indeferido
mediante a decisão acostada no id 4154170.

Ato contínuo, o recorrente interpôs
agravo interno
, no id 4953377, alegando, em síntese,
(i)
a ausência de preclusão em relação à ilegalidade da nomeação da Superbid;
(ii)
a S4A Avaliações Patrimoniais LTDA não foi nomeada pelo juízo
a quo
para o desempenho das funções de avaliação judicial; e
(iii)
a delegação da atividade de avaliação foi realizada sem autorização judicial; e
(iv)
que não é admissível a venda dos imóveis arrecadados antes da formação, homologação do quadro geral de credores e da apresentação do relatório final pelo síndico.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id 4961230, e ao agravo interno no id 5255691.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 6170328, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, a agravada instaurou incidente processual de realização de ativos da massa falida de
SAN FRANCISCO DE SAO GRANCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA
, tendo como objetivo a alienação de 155 (cento e cinquenta e cinco) ativos, arrecadados na ação de falência, sujeita ao Decreto-Lei nº 7.661/45 e que tramita sob o número de protocolo 0013987-67.2002.8.08.0024.

Ao impugnar o referido acidente, a parte ora agravante, às fls. 213/293 do referido incidente, alegaram, em síntese, a
“(i) nulidade da nomeação da Superbid Judicial, indicada pela Síndica, como avaliadora dos imóveis, assim como ilegalidade da delegação da atividade de avaliação a terceira empresa sem autorização judicial; (ii) nulidade da avaliação em razão da ausência de participação das partes e do Ministério Público; (iii) arbitramento ilícito do valor dos imóveis avaliados, resultando em subavaliação pela utilização de um critério ilegal de valor de venda forçada; (iv) que nas falências submetidas ao Decreto-Lei n. 7.661/1945 não é possível realizar a venda dos imóveis (ativos) antes do Síndico apresentar relatório dando valor ao passivo; (v) os valores das avaliações devem ser aqueles indicados pelos laudos apresentados na impugnação”.

Após a manifestação da Administradora Judicial, o Magistrado
a quo
proferiu decisão (fls. 417/423) rejeitando a impugnação das agravantes em relação à nulidade das avaliações e conferiu à síndica da Massa Falida poderes para proceder à avaliação dos demais imóveis. Além disso, admitiu a venda dos imóveis arrecadados antes da homologação do quadro geral de credores e da apresentação do relatório da síndica com os valores do ativo e do passivo, apesar de ter deixado para posteriori as definições acerca das providências e do modo de realização do ativo, uma vez que não vislumbrou necessidade de venda antecipada.

Foi em face dessa decisão, e após o julgamento dos aclaratórios opostos, que a parte agravante interpôs o presente recurso, o qual passo a analisar.

Pois bem. De início, no que tange à irresignação recursal acerca da nomeação da SUPERBID JUDICIAL, entendo que não assiste razão à parte recorrente, uma vez que a empresa foi nomeada em
13/03/2018
, conforme despacho de id 3757639, dos autos da falência, tombados sob o nº 0013987-67.2002.8.08.0024, não tendo ocorrido, sequer, durante o incidente originário do presente recurso.

Já em relação às avaliações dos imóveis integrantes da massa falida, notadamente quanto àquelas realizadas pela S4A AVALIAÇÕES, o art. 63, VI, do Decreto-Lei nº 7.661/45, preconiza que o Síndico pode delegar a função de avaliação dos bens quando não puder desempenhar-se,

in verbis:

Art. 63. Cumpre ao síndico, além de outros deveres que a presente lei lhe impõe:

(...)

VI -
chamar avaliadores, oficiais onde houver, para avaliação dos bens, quando desta o síndico não possa desempenhar-se
;

Nota-se que a referida norma não exige qualquer formalidade específica para fins de se alcançar o valor dos bens que serão alienados, uma vez que é responsabilidade do síndico, externamente ao processo, a avaliação dos bens que compõem o acervo da Massa Falida, nos termos do art. 70, § 2º,
1
do Decreto-Lei nº 7.661/45, ficando a critério do Magistrado aceitar ou não o preço enunciado.

Nesse cenário, o Síndico possui liberdade para escolher o profissional adequado para lhe auxiliar nesse encargo, sendo assegurado (i) o contraditório, uma vez que os laudos apresentados podem ser objeto de impugnações pelos interessados e pelo Ministério Público; e (ii) o controle judicial, haja vista que o pagamento de eventuais honorários deve perpassar por autorização do juízo
a quo.

Corroborando com esse entendimento, cito trecho do parecer de id 6170328 da d. Procuradoria de Justiça Cível:

“Como bem salientou o Juízo primevo, atua a empresa nomeada como auxiliar do síndico, e não como perito judicial, de modo que ao Judiciário cabe tão somente o controle dos atos, sendo a avaliação, a par do que dispõe o art. 70, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 7.661/45, uma etapa do processo que seguirá com a participação do síndico, do Ministério Público e dos falidos, os quais possuem legitimidade para se manifestarem em separado, sem, no entanto, direito à suspensão do procedimento de avaliação.”

Superado tal ponto, sabe-se que o Decreto-Lei nº 7.661/45 estabelece critérios para a realização de ativos, isto é, para a venda dos bens da massa falida, nos processos falimentares que são regidos pela antiga lei. Conforme depreende-se do art. 114:

Art. 114.
Apresentado o relatório do síndico
(art. 63, nº XIX), se o falido não pedir concordata, dentro do prazo a que se refere o art. 178, ou se a que tiver pedido lhe for negado, o síndico, nas quarenta e oito horas seguintes, comunicará aos interessados, por aviso publicado no órgão oficial, que iniciará a realização do ativo e o pagamento do passivo.

Não obstante, o Decreto-Lei nº 7.661/45, no art. 63, XIII, autoriza ao síndico representar ao juiz sobre eventual necessidade de venda de bens que estejam sujeitos à fácil deterioração ou de guarda dispendiosa. Em outras palavras, não se trata, necessariamente, de deterioração, mas sim de desvalorização por eventual desídia dos agravados dado eventuais custos de manutenção – como aqueles decorrentes de invasão ou de pagamento de tributos, o que somente pode ser constatado mediante a realização da avaliação.

Nessa toada, nos processos falimentares regidos pelo Decreto-Lei nº 7.661/45, antes da publicação da nova Lei de Falência de 2005, os bens arrecadados somente podiam ser vendidos após a apresentação do relatório do síndico, nos termos do art. 63, XIX, o qual apenas é apresentado após a publicação do Quadro Geral dos Credores (art. 96, § 2º), excetuando-se os bens que são sujeitos à fácil deterioração ou de guarda dispendiosa (art. 63, XIII). A título de elucidação, destacam-se os artigos supramencionados:

Art. 63. Cumpre ao síndico, além de outros deveres que a presente lei lhe impõe:

(...)

XIII – representar ao juiz sobre a necessidade da venda de bens sujeitos a fácil deterioração ou de guarda dispendiosa;

(...)

XIX – apresentar, depois da publicação do quadro geral de credores (art. 96, § 2°) e do despacho que decidir o inquérito judicial (art. 109 e § 2°), e no prazo de cinco dias contados da ocorrência que entre aquelas se verificar por último, relatório em que:

a) exporá os atos da administração da massa, justificando as medidas postas em prática;

b) dará o valor do passivo e o do ativo, analisando a natureza deste;

c) informará sobre as ações em que a massa seja interessada, inclusive pedidos de restituição e embargos de terceiro;

d) especificará os atos suscetíveis de revogação, indicando os fundamentos legais respectivos;

Art. 96. Na conformidade das decisões do juiz, o síndico imediatamente organizará o quadro geral dos credores admitidos à falência, mencionando as importâncias dos créditos e a sua classificação, na ordem estabelecida na art. 102 e seu parágrafo 1º.

(...)

2º O quadro, assinado pelo juiz e pelo síndico, será junto aos autos da falência e publicado no órgão oficial dentro do prazo de cinco dias, contados da data da sentença que haja ultimado a verificação dos créditos.

Ocorre que a nova Lei de Falência (Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005), que regula o instituto da recuperação judicial e extrajudicial das empresas, apresenta entendimento diverso, no sentido de que, apesar de
não
ser aplicável as disposições dessa lei aos processos de falência ou de concordata ajuizados
antes
do início de sua vigência, é possível a realização do ativo antes da formação do quadro geral de credores. Senão vejamos o § 1º, do art. 192, da Lei nº 11.101/2005:

Art. 192.
Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência
, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.

§ 1º Fica vedada a concessão de concordata suspensiva nos processos de falência em curso,
podendo ser promovida a alienação dos bens da massa falida assim que concluída sua arrecadação, independentemente da formação do quadro-geral de credores e da conclusão do inquérito judicial
.

Ressalta-se que a exegese de que a realização do ativo pode se dar concomitante à formação do quadro geral de credores visa beneficiar os próprios credores das falências em curso, de modo que o ativo não precisa aguardar por anos a fio pela formação do quadro geral de credores, resguardando a integridade e a valorização dos bens da massa falida. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS LEILÕES E A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA ATÉ A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. Insurgência da credora. Decisão mantida quanto aos leilões.
Possibilidade de alienação de ativos antes da consolidação do quadro geral de credores
que já está sendo reconhecida em outro agravo da mesma credora. Não houve, ainda, homologação dos laudos de avaliação. Ausência de prejuízo efetivo à recorrente. Agravo parcialmente provido quanto aos juros moratórios, que são devidos até a data da liquidação extrajudicial, conforme art. 18, d, da Lei nº 6.024/74. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; AI 2147802-70.2020.8.26.0000; Ac. 14152291; São Paulo; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Alexandre Lazzarini; Julg. 17/11/2020; DJESP 26/11/2020; Pág. 1626)
(grifei)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PRELIMINAR. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoas físicas (art. 99, § 3º, do CPC). Concessão exclusivamente para o processamento do presente recurso. Mérito. Avaliação de imóveis de propriedade dos sócios da falida. Trabalho realizado de acordo com normas técnicas. Mera insurgência dos agravantes que não autoriza a modificação dos valores apurados.
Irrelevância da ausência de consolidação do quadro geral de credores remanescentes no presente momento processual. Produto obtido com a alienação dos imóveis que permanecerá depositado em conta judicial vinculada à falência até o cumprimento da medida
. Recurso improvido.
(TJSP; AI 2054548-77.2019.8.26.0000; Ac. 12426379; Regente Feijó; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Hamid Bdine; Julg. 23/04/2019; DJESP 26/04/2019; Pág. 2161)
(grifei)

Ademais, cumpre destacar que o numerário arrecadado com eventual alienação dos imóveis será depositado em conta judicial vinculada aos autos da falência, de modo que eventual levantamento de valores somente será possível após a publicação regular do quadro geral de credores.

Por derradeiro, no que diz respeito à impugnação às avaliações realizadas pelo Síndico, o art. 70, do Decreto-Lei nº 7.661/45, não estipula hipótese de suspensão do procedimento de avaliação diante de eventuais impugnações a serem dirimidas. Por isso, no § 3º, do mesmo artigo, consta a possibilidade de fazê-lo, em autos apartados, as declarações cabíveis,
in verbis:

Art. 70. O síndico promoverá, imediatamente após o seu compromisso, a arrecadação dos livros, documentos e bens do falido, onde quer que estejam, requerendo para êsse fim as providências judiciais necessárias.

(...)

§ 3º O inventário será datado e assinado pelo síndico, pelo representante do Ministério Público e pelo falido, se presente, podendo êste apresentar,
em separado
, as observações e declarações que julgar a bem dos seus interêsses; se o falido recusar a sua assinatura, far-se-á constar do auto a recusa. O auto será entregue em cartório até três dias após a arrecadação.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

Ademais,
julgo prejudicado
o agravo interno.

É c
omo voto.

1
Art. 70. O síndico promoverá, imediatamente após o seu compromisso, a arrecadação dos livros, documentos e bens do falido, onde quer que estejam, requerendo para êsse fim as providências judiciais necessárias. (...) § 2º O síndico levantará o inventário e
estimará cada um dos objetos nêle contemplados
, ouvindo o falido, consultando faturas e documentos, ou
louvando-se no parecer de avaliadores
, se houver necessidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)